Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Processo no 0701839-85.2021.8.07.0010), que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem objeto dos autos, tendo, contudo, indeferido o pedido de lançamento da restrição no Renajud. Eis o teor da r. decisão: Estando evidenciadas a mora e a alienação fiduciária, fazendo-se presentes os pressupostos balizados pela lei de regência para tal, concedo a liminar reclamada. Apreenda-se o veículo que fora adquirido com o importe mutuado pelo credor fiduciário acionante e oferecido em garantida pelo devedor fiduciário, mediante alienação fiduciária, quanto ao adimplemento das obrigações derivados do mútuo, depositando-o em mãos do autor. Outrossim, executada a liminar em favor do credor fiduciário acionante, faculto ao devedor fiduciário acionado o prazo de 05 dias (corridos), contados do cumprimento do mandado liminar, para afastar sua mora, pagando a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante entendimento pacificado no âmbito do Eg. STJ em sede de julgamento do Recurso Especial n.o 1.418.593-MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, ficando ressaltado que em restando preclusa essa oportunidade ou não emendada a mora nos termos da planilha apresentada pelo proprietário fiduciário, exaurido o interregno que é legalmente assegurado ao devedor e executada a liminar, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciante, ficando desde logo autorizado a providenciar junto às repartições públicas competentes a alteração do registro de propriedade do veículo para o seu nome ou em favor de terceiro que indicar, livre da restrição da propriedade fiduciária com a respectiva baixa desse gravame. Desde já, conforme entendimento do Eg. STJ no REsp no 1.622.555-MG advirto que não será admita a tese do adimplemento substancial para obstar a consolidação da propriedade. Em contrapartida, se ao final a pretensão satisfativa for julgada improcedente e o banco venha a perder a demanda, ficará assegurado ao devedor fiduciário cobrar a composição dos prejuízos que suportar em decorrência do cumprimento da medida de busca e apreensão, porquanto a lei garante e resguarda o devedor, desapossado indevidamente do bem, cobrar multa e perdas e danos, conforme preconizado nos os parágrafos 6o e 7o, do artigo 56, da Lei 10.931/04, para o caso de o pedido inicial ser desatendido quando do sentenciamento do feito, não se afigurando, pois, irreversível e ilegal o provimento liminar doravante concedido. Em após, cite-se. Indefiro, desde já, a realização da diligência por oficial de plantão eis que não se amoldam aos quesitos excepcionais autorizadores da Portaria GC 7 de 3 de janeiro de 2017, que legitimam o ato, inclusive por ser medida excepcional e a mera ocultação do bem, ou alegação de artifícios do devedor para dificultar a retomada do veículo não justificarem o desentranhamento para ser cumprido em regime de plantão, inclusive por se tratar de medida ordinária, da qual não se vislumbra urgência. Conforme se depreende dos autos a parte autora requer o bloqueio judicial do veículo automotor, porém, observa-se que o veículo objeto da presente demanda encontra-se alienado fiduciariamente com restrição em seu assentamento e registro de propriedade, já possuindo, portanto, restrição perante o Renajud e DETRAN, configurando que somente poderá ser transferido a terceiros com a anuência do credor fiduciário, o que torna a medida inócua e desnecessária, além de consubstanciar ônus excessivo ao órgão jurisdicional tendo em vista que a providência reclamada atende interesse eminentemente particular, o que não merece guarida. Assim, tenho por desnecessária a determinação de bloqueio judicial, razão por que indefiro o requerimento formulado na inicial. Aliás, esse também é o entendimento perfilhado pelo Egrégio TJDFT, senão vejamos o teor dos seguintes julgados, "in verbis": DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO VIA RENAJUD PARA TRANSFERÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos casos de alienação fiduciária registrada no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), mostra-se inócuo o pedido de restrição de transferência, via RENAJUD, porquanto o bem continua na órbita dominial do credor fiduciário. 2. Recurso desprovido. (Acórdão n.1007525, 07032255920168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/03/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso a diligência reste infrutífera em razão da não localização do veículo e do requerido, proceda a Secretaria à pesquisa do endereço do devedor fiduciário acionado nos sistemas INFOSEG e BACENJUD, por serem estes meios mais abrangentes, céleres e eficazes, uma vez que possuem informações interligadas, inclusive, com a Secretaria da Receita Federal, respectivamente. Após, intime a parte demandante, por intermédio de seu patrono via Diário de Justiça eletrônico, a promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o regular andamento ao feito, notadamente para promover o cumprimento da medida liminar ora deferida, ou, na impossibilidade de apreensão do aludido bem, convolar-se-á a vertente demanda em execução desde que vindicado pela parte requerente com a juntada da planilha atualizada do débito, conforme autorizado pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Transcorrido o prazo retro sem manifestação positiva nos autos, intime(m)-se o(as) Autor(as), pessoalmente, pela via postal, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento dos autos, consoante dispõe o art. 485, § 1o, do Estatuto Processual vigente. Por fim, indefiro eventual pedido de sigilo, haja vista que o processo de busca e apreensão, decorrente de contrato leasing ou alienação fiduciária, em regra, não possui interesse público relevante ao ponto de ser decretado seu segredo de justiça, porquanto o presente feito tem como escopo apenas resguardar o interesse patrimonial dos credores, sendo a publicidade a regra nas ações dessa natureza. Nesse sentido, caso o patrono da parte autora tenha distribuído a demanda de forma sigilosa, fica a Secretaria autorizada a providenciar o levantamento. Em síntese, o agravante alega que a restrição requerida se refere à circulação do bem e visa impedir que o devedor continue utilizando o bem sem cumprir suas obrigações contratuais. A possibilidade de retenção do veículo por autoridades de trânsito constitui medida para alcance da efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta que a restrição de circulação se enquadra como mecanismo de apreensão, objetivo da demanda, sendo inegável que o sistema constitui importante ferramenta para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, além da economia processual de tempo e orçamento do Judiciário. Afirma que a restrição requerida tem amparo legal, nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-lei 911/69. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o lançamento de restrição de circulação via sistema Renajud e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. A pretensão recursal, em princípio, encontra fundamento legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei 10.043/2014, que assim dispõe: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo. § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. IMPOSIÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. O Decreto-lei 911/69, no artigo 3o, §9o, estabelece que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Em que pese constar no assentamento e registro do automóvel a restrição de propriedade do bem em nome do credor fiduciário, certo é que o bloqueio judicial na base de dados do Renavam, por meio de decisão judicial, amplia a probabilidade de o credor reaver seu crédito, porquanto expande as circunstâncias de localização do veículo, produzindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional, não podendo tal providência ser considerada como uma transferência de encargo ao Poder Judiciário. 4. Diante da previsão legal contida no Decreto-lei 911/69, bem como por se tratar de uma determinação que auxilia na medida liminar deferida na origem, o provimento do recurso, com a concessão do bloqueio veicular, por meio do sistema RENAJUD, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1179942, 07196578520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou da seguinte forma: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.? (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) Certo é que o bloqueio judicial pleiteado representa providência legal e contribui para a efetividade do processo e rápida solução do litígio, de forma que o perigo da demora decorre do prejuízo que a ausência do registro no sistema Renajud pode causar à efetividade da liminar de busca e apreensão. Desta forma, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a anotação da restrição de circulação no sistema Renajud. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 12 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator